Tribunal: CARF
Processo: 10925.909144/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.909144/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.965 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, só são considerados como insumos, para
fins de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção
de bens destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados diretamente na prestação de serviços.
CRÉDITOS. INSUMOS. PALLETS. EMBALAGENS
Os pallets e embalagens são utilizados para proteger a integridade dos
produtos, enquadrando-se no conceito de insumos.
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
ALÍQUOTA ZERO. VEDAÇÃO.
O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda
o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
para reverter à glosa referente à aquisição de pallets e, admitir o direito do contribuinte apurar os
créditos da depreciação das edificações e construções conforme previsto na IN SRF no 457, de 18
de outubro de 2004. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10925.909147/2011-50, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.909144/2011-16
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909144/2011-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.954, de 30 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a glosa em relação
aos créditos da contribuição social não cumulativa em tela, apurados pela Recorrente a título
insumos adquiridos com alíquota zero; despesas que não representam insumo (aquisição de
pallets); bens do ativo imobilizado – recuperação acelerada.
Em sede recursal, Recorrente pleiteia a reversão das glosas nos seguintes termos:
a)
Preliminar - A Recorrente entende que está prescrita a pretensão
da RFB exigir os créditos aqui discutidos; já que o processo
administrativo em questão permaneceu paralisado por mais de 03 (anos),
nos termos do artigo 1o, §1o da Lei no 9.873/99.
b)
Mérito - - Efeito vinculante das decisões administrativas;
- Aquisições de bens e serviços utilizados como insumo: os pallets são
insumos de produção, utilizados para proteção/acondicionamento do
produto e para facilitar no transporte;
- Insumos adquiridos com alíquota zero: a vedação prevista no artigo 3o,
§2o, da Lei no 10.637/2002 não se aplica ao presente caso, considerando
que os produtos adquiridos são tributados pelas contribuições;
- Bens do ativo imobilizado – recuperação acelerada: as máquinas e
equipamentos são utilizadas no processo produtivo da Recorrente e
devem ser beneficiadas com a depreciação acelerada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.954, de 30 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909144/2011-16

II – Prejudicial de mérito
A Recorrente preliminarmente pede a aplicação do artigo 1o, §1o da Lei
no 9.873/99 que assim dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em que tiver cessado.
Ao contrário do que equivocamente entendeu a Recorrente, referido
dispositivo trata de prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva
pela Administração Pública Federal, matéria essa que não é objeto dos
autos.
Aqui analisa-se o direito do contribuinte ressarcir créditos do
PIS/COFINS, inexistindo qualquer ato administrativo de cunho punitivo.
Além disso, a Recorrente pede a aplicação do prazo prescricional pelo
fato do processo ficar parado por mais de 03 (três) anos, ou seja, pede a
aplicação da prescrição intercorrente.
Quanto a isso, aplica-se o teor da Súmula CARF no 11: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Nestes termos, afasta-se as pretensões da Recorrente.
III - Mérito
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da
definição do termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade
das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das
contribuições, embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais
relativos ao ICMS e IPI, foi operacionalizada mediante o confronto entre
valores devidos a partir do auferimento de receitas e o desconto de
créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos
artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo
artigo 66 da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as
quais adotaram um entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI,
especialmente quanto à expressão de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela
Receita Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI,
em especial dos Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979.
Uma segunda corrente que defende que o conceito de insumos
equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em
similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos
nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira corrente, que
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909144/2011-16

defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de
insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem
deve ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de
recurso repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com
publicação em 24/04/2018, o qual restou decidido com a seguinte
ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909144/2011-16

dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a
votar) votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR

A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos
opostos, a PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:

Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no
julgamento do repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF no. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909144/2011-16

e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito
de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente
adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou
não para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas
no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na
nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:"

Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a
decisão proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no
5/2018, com a seguinte ementa:

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909144/2011-16

serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.

Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR,
reconheceu a possibilidade de tomada de créditos como insumos em
atividades de produção como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo
do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de produtos,
tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em
rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA,
inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a
formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado lançadas
diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos
responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e modelos,
inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais
e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos
(item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo
intangível que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado
à venda ou em prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios
com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas
produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou
produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c)
veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços
domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na
atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte
(item 10 do parecer), testes de qualidade de matérias-primas, produtos
em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na prestação de
serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não
possuem caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento
administrativo) não daria margem à tomada de créditos de insumos nas
atividades de revenda de bens (item 2 do parecer), alvará de
funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909144/2011-16

serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre
centros de distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última situação,
tomaria crédito como frete em operações de venda), embalagens para
transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5
do parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e
desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se
vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer),
dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de
recursos minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço
mal-sucedido), contratação de pessoa jurídica para exercer atividades
terceirizadas no setor administrativo, vigilância, preparação de alimentos
da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para
seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo
3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora da
produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta
ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra
clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços
(item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o
posicionamento do Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes
premissas que devem ser observadas pela empresa para apuração do
crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu
entendimento quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em
votos anteriores, contudo, levando em consideração ao que é ditado pelo
art. 62, do anexo II, do RICARF, a decisão prolatada pelo STJ deve ser
observada em sua totalidade.
Feito estas considerações, passa-se à análise específica dos pontos
controvertidos suscitados pela Recorrente em seu recurso, todos
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909144/2011-16

relacionados aos itens glosados pela fiscalização, considerando, para
tanto, seu objeto social, a saber:

III.1 – Decisão Administrativa – Efeito Vinculante
Neste tópico, a Recorrente pleiteia seja dado o mesmo destino de outros
processos julgados pela DRJ em relação a matéria envolvendo o crédito
apurado de bens do ativo imobilizado.
Contudo, as decisões proferidas em outros processos administrativos, não
possuem efeito vinculante, posto que carecem de eficácia normativa e
não tem observância obrigatória dos órgãos julgadores, servindo, apenas,
como precedente jurisprudencial.
Assim, afasta-se o pleito da Recorrente.
III.2 – Aquisições de bens e serviços utilizados como insumos
A discussão trazida em sede recursal, cinge-se ao direito da Recorrente
apurar crédito em relação aos pallets utilizados para transporte de
produtos fabricados pela Recorrente, cujas razões de direito foram assim
apresentadas:
Mas, ainda que taxativa fosse, tem-se, no tocante aos pallets dos
quais a Gelnex se beneficiou dos créditos relacionados à COFINS, que se
tratam sim de insumos de produção, haja vista que integram o produto
adquirido pelo cliente, e não de mera forma de
proteção/acondicionamento para o transporte.
As fotografias juntadas com a manifestação de inconformidade
demonstraram claramente que o produto, que é destinado ao consumo
humano e, portanto, não poderia jamais ser transportado via granel, tem
embalagem única, e é esta, exatamente, a autorizadora dos créditos
apropriados pela Gelnex.
Como se vê, ditas embalagens nada mais são do que parte
integrante do produto. E isso, importa destacar, decorre inclusive do
pedido formulado pelo cliente.
A aquisição pelo cliente da Gelnex compreende a gelatina
embalada nas condições por ele exigidas, e isso se comprova a partir dos
documentos
juntados
com
a
manifestação
de
inconformidade
(especificações dos clientes), que nada mais são do que os pedidos do
cliente, estabelecendo as especificações das embalagens que quer para o
produto.
A DRJ por sua vez, manteve a glosa por entender que “os pallets (ou
estrados) têm como finalidade a acomodação das caixas que contém os
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909144/2011-16

produtos produzidos em unidades maiores, viabilizando a eficiente
movimentação da mercadoria nas empilhadeiras, assim como o
carregamento nos containers, quando da realização do transporte
terrestre e marítimo até os destinatários finais. Logo, tais acessórios
somente se agregam aos produtos depois de encerrado o ciclo produtivo,
ocasião em que os produtos já se encontram devidamente embaladas.”.
Em relação aos Pallets entendo que a glosa deve ser revertida,
considerando sua relevância à atividade exercida pela Recorrente, os
quais são utilizados como forma de viabilizar o carregamento dos
produtos produzidos pela contribuinte e para proteger as mercadorias do
contato com elementos estranhos que possam prejudicar a sua qualidade.
Com base no acima exposto, entende-se ser necessária a reversão da
glosa das despesas com pallets.
II.3 – Insumos com alíquota zero
No caso em questão a glosa se deu em relação ao ácido cítrico, que
conforme legislação mencionada no despacho decisório, estaria com a
alíquota do PIS/PASEP e COFINS reduzida a zero.
A Recorrente entende que a vedação prevista no artigo 3o, §2o, da Lei no
10.637/2002 não se aplica ao presente caso, considerando que os
produtos adquiridos são tributados pelas contribuições e, deve ser
aplicado a decisão proferida no RE 350.446-/PR (crédito de IPI) ao
presente caso.
Sem razão a Recorrente.
Primeiramente, insta tecer que o artigo 3.o, § 2.o, II, da Lei n° 10.833/03,
introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o crédito do valor da aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como no
caso dos autos:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002,
devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e
87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909144/2011-16

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)

Segundo, a decisão do STF citada pela Recorrente diz respeito ao IPI, ao
passo que a discussão sob análise trata de PIS/COFINS, portanto,
inaplicável ao caso.
Assim, mantem-se a glosa sobre os insumos adquirido com a alíquota
zero.
II.4 - bens do ativo imobilizado
Nos termos da decisão, constatasse que o despacho decisório segregou a
forma de apuração de crédito utilizado pela Recorrente, na medida que
parte dos bens teriam direito ao gozo do benefício do uso acelerado do
crédito (4 anos), outra parte teria o direito de crédito na forma tradicional
(encargos de depreciação) e glosou-se créditos de bens (maquinas
equipamentos) não utilizados na produção, a saber:
A contribuinte não concorda com as glosas efetuadas nos créditos
apropriados pela Gelnex relativamente aos bens incorporados no ativo
imobilizado da empresa. No caso em questão, a contribuinte optou pela
utilização dos encargos de depreciação em 48 meses dos bens
incorporados ao ativo imobilizado da empresa.
Entretanto, esta opção só poderia se dar em relação a determinados
ativos, conforme trechos do Despacho Decisório abaixo colacionado:
No presente caso, a requerente optou pelo cálculo créditos de
forma acelerada em 48 parcelas mensais sobre máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para utilização na
produção de bens destinados a venda, no entanto, computou também, os
valores e outros bens, embora integrantes do ativo imobilizado, não são
utilizados diretamente na produção dos bens vendidos, o que defeso pela
legislação de regência, consoante se conclui pelo texto da norma
reguladora retro mencionada.
De fato, o inciso I do artigo 1o da IN SRF 457/2004 limita o uso de
máquinas e demais equipamentos quando utilizados na produção das
mercadorias ou serviços produzidos, o que não seria o caso de: Modem,
impressora, telefone celular, painés elétricos, microcomputadores,
aparelho ar condicionado Split, Notebook, Saveiro 1.6 VW, armário
escritório, poltronas, cadeiras, resfriador de AR, mesa refeitória, mesa
canto, pararaios, refrigedor consul, forno micro-ondas, mesa granito,
central PABX, mesas para refeitório, mesa de centro, poltronas, armário
para escritório, arquivos de metal, office interactive, poltronas sem
braço, Nobreak, televisão LG, exaustores com moto, cadeira longarina,
exaustor eólico, gol produção, Split Hitachi, etc...
No mesmo passo, o §2o do art.1o retro citado Instrução Normativa
e o inciso I, limitam o gozo do beneficio do uso acelerado do crédito,
apenas, aos bens, ou seja, as máquinas e equipamentos, não estando
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909144/2011-16

incluídos, por óbvio, as edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou
de terceiros, cabendo a glosa, portanto, em relação a: construção casa
da Química, Construção ETA, Construção galeria água portável,
construção prédio caldeira, subestação de energia, construção área
administrativa e laboratórios, vestuário e refeitório, ETE – Estação
Tratamento Efluentes, Biodigestor, Construção da extração, construção
área central, construção da Portaria, construção almoxarifado e
manutenção, pavimentação asfáltica acesso e rua da fábrica, construção
Moinho, instalação e iluminação externa da fábrica, construção civil
liming park, construção civil picador, construção caldeira, construção
civil área central e tratando de ar, instalação de Moinho, bloco do
digestor de alumínio, etc..
De vero, o inciso II do art.1o (IN SRF 457/2004), deixa claro que
em relação as edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros, utilizados nas atividades da empresa, caberia o crédito da
indigitas contribuições, tão somente em relação aos encargos de
depreciação.
Nesta linha, impõe-se as glosas especificadas no Anexo I ...
Como se verifica, a autoridade fiscal somente considerou o crédito
calculado pela depreciação acelerada em relação a ativos ligados
diretamente a atividades produtivas.
Quanto aos demais ativos imobilizados, entendeu que poderia
utilizar os créditos calculados pela depreciação normal dos bens.
Entendo correta a ação fiscal quando separou os equipamentos e
máquinas, passiveis de sofrerem a depreciação acelerada, dos demais
ativos, quais sejam, as edificações em imóveis próprios e de terceiros, os
quais sofreriam a depreciação normal.
Sendo assim, não merece reparos a ação fiscal.

A Recorrente em sede recursal apresentou dois argumentos. O primeiro
questiona a glosa feita nas máquinas e equipamentos, posto que segundo
a fiscalização não teriam correlação íntima com o processo produtivo,
senão vejamos:
Da Informação Fiscal denota-se que o Sr. Auditor Fiscal procedeu
à glosa dos créditos apropriados pela Gelnex, referente aos bens
incorporados no ativo imobilizado da empresa, por entender que as
máquinas e equipamentos adquiridos não teriam correlação íntima com
o processo produtivo.
De acordo com o entendimento do Sr. Auditor Fiscal,
equipamentos para transporte dos produtos de uma área para outra da
empresa; painéis elétricos que são necessários para o funcionamento
dos equipamentos; exaustores com motor; exaustores eólicos; moinho
de peles; moinho net; instalação do moinho que são equipamentos
ligados diretamente ao processo-produtivo; dentre outros, não teriam
relação com o processo produtivo.
Ora ilustres Julgadores, as máquinas e equipamentos mencionados
pelo Sr. Auditor Fiscal nada mais são do que o próprio processo
produtivo.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909144/2011-16

O segundo, diz respeito as construções que a fiscalização entendeu por
bem afastar o benefício do uso acelerado do crédito, admitindo, contudo,
a depreciação normal dos bens, onde a Recorrente pede, caso seja
afastado do direito do benefício do uso acelerado do crédito, que seja
admitido apurar-se o crédito na forma normal de depreciação.
Em relação ao primeiro questionamento, constatasse que a discussão
sobre os itens (máquinas e equipamentos) mencionados pela Recorrente
teve o crédito glosado por inexistir comprovação da utilização desses
bens na atividade produtivo.
Isto porque, tanto na fase fiscalizatória quanto na apresentação sua
defesa, a Recorrente não conseguiu produzir provas para comprovar que
os itens glosados tinham empregabilidade nas máquinas e equipamentos
utilizados na produção de mercadorias.
Com efeito, os documentos carreados às fls.65 e ss não demonstram o
emprego de tais matérias nas máquinas e equipamentos, tampouco as
alegações apresentadas pela Recorrente tecem comentários no sentido de
demonstrar sua efetiva utilização, razão pela qual, correta a glosa de tais
bens.
Já em relação ao segundo questionamento, a Recorrente pede seja
admitido o crédito apurado com base em outras decisões já proferidos
nos órgãos julgadores e, que ao menos seja admitido a tomada de crédito
com base no método normal de apuração.
Em relação as decisões proferidas em outros processos, já se decidiu que
não há nenhuma obrigatoriedade por parte dos julgadores, posto que
referidas decisões não possuem caráter normativo, podendo cada julgador
formar ser livre convencimento.
Por outro lado, entendo que o pleito subsidiário feito pela Recorrente
deve ser atendido, qual seja, apurar o crédito com base nos encargos de
depreciação, sem o benefício do uso acelerado, considerando que a
própria fiscalização já admitiu a possibilidade do contribuinte, devendo,
portanto, a fiscalização realizar a apuração desse crédito pelo valor da
depreciação conforme previsto na IN 457, de 18 de outubro de 2004.

VI – Conclusão
Diante do exposto, conheço de parte do recurso e, na parte conhecida,
voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter a glosas pallets e, admitir o direito do
contribuinte apurar o crédito dos bens que tiveram o benefício da
aceleração afastado, pelo valor da depreciação conforme previsto na IN
457, de 18 de outubro de 2004.
É como voto.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.909144/2011-16

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, em dar provimento parcial ao recurso para reverter a glosa referente à
aquisição de pallets e, admitir o direito do contribuinte apurar os créditos da depreciação das
edificações e construções conforme previsto na IN SRF no 457, de 18 de outubro de 2004.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital